Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-55.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000430-55.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.784.782/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (EMBARGADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO A MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS E EMBARGOS DA EXECUTADA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes para reconhecer a decadência do crédito tributário de ICMS-ST referente aos fatos geradores ocorridos entre maio e novembro de 2002, afastando-a apenas quanto ao período de dezembro de 2002. O Estado de Mato Grosso alega contradição, erro de fato e omissão quanto à aplicação do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ, defendendo a inexistência de recolhimento antecipado do tributo. A executada sustenta omissão quanto à fixação e ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo aplicação do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, além da majoração recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição, erro de fato ou omissão ao reconhecer a decadência parcial do crédito tributário mediante aplicação do art. 150, §4º, do CTN; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais após o acolhimento parcial dos embargos declaratórios da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente a controvérsia relativa à decadência tributária, consignando que a CDA descreve hipótese de recolhimento a menor do ICMS, caracterizando pagamento parcial do tributo.

4. O recolhimento parcial do ICMS submete a hipótese ao regime de lançamento por homologação, atraindo a incidência do art. 150, §4º, do CTN, com contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. 5. A sistemática de apuração periódica do ICMS e sua natureza não cumulativa autorizam o reconhecimento da antecipação parcial do pagamento, ainda que a infração decorra de exclusão indevida da base de cálculo.

6. A inexistência de demonstração de dolo, fraude ou simulação afasta a aplicação da regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN.

7. A invocação da Súmula 555 do STJ não altera a conclusão adotada, diante das peculiaridades do caso concreto e da constatação de recolhimento parcial do tributo.

8. A mera discordância da parte quanto à interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

9. A pretensão da executada de alterar o critério originário de fixação dos honorários advocatícios encontra óbice na preclusão, pois não houve recurso oportuno contra a sentença que arbitrou a verba por equidade com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

10.
O acolhimento substancial dos embargos declaratórios anteriormente opostos pela executada justifica a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

11. A majoração da verba honorária em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos de declaração de Petroluz Distribuidora Ltda. parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento parcial do ICMS caracteriza lançamento por homologação e atrai a aplicação do art. 150, §4º, do CTN. 2. A ausência de dolo, fraude ou simulação impede a incidência da regra decadencial do art. 173, I, do CTN. 3. A ausência de impugnação oportuna ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade acarreta a preclusão da matéria. 4. O acolhimento substancial de recurso ou embargos autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, §4º, e 173, I; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, Súmula 555; TJ/MT, Apelação Cível n. 1007382-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.06.2025; TJ/MT, Apelação Cível n. 1005885-93.2017.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS-ST, no qual foram acolhidos os embargos de declaração anteriormente opostos pela executada, com efeitos infringentes, para reconhecer a decadência do direito do Estado de Mato Grosso de constituir o crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos entre maio e novembro de 2002, afastando-a apenas em relação ao fato gerador de dezembro de 2002.

A embargante Petroluz Distribuidora Ltda. aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, embora tenha reconhecido a decadência da maior parte do crédito tributário executado, deixou de arbitrar verba honorária em favor da parte vencedora.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao critério de fixação da verba honorária, defendendo a inaplicabilidade da apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o proveito econômico obtido é perfeitamente mensurável e de elevada expressão financeira, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico decorrente da decadência reconhecida no acórdão embargado, nos termos do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, bem como majorados a título de honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O embargante Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e erro de fato ao reconhecer a decadência parcial do crédito tributário, defendendo que a hipótese dos autos não se refere a recolhimento parcial do tributo, mas à declaração a menor da base de cálculo do ICMS, sem antecipação de pagamento.

Afirma, ainda, omissão quanto à aplicação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o prazo decadencial deve ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, razão pela qual a constituição do crédito tributário teria ocorrido dentro do prazo legal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO A MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DECADÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a decadência e mantendo a exigibilidade de crédito tributário de ICMS-ST, sob alegação de erro de premissa fática, omissão e contradição quanto à aplicação do prazo decadencial, sustentando tratar-se de lançamento por homologação com recolhimento a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao aplicar o art. 173, I, do CTN em vez do art. 150, § 4º; (ii) estabelecer se houve decadência do crédito tributário diante da existência de recolhimento parcial do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado adota premissa fática equivocada ao considerar ausência de pagamento, quando a CDA indica recolhimento a menor do ICMS, caracterizando pagamento parcial.

4. A existência de recolhimento parcial configura hipótese de lançamento por homologação, atraindo a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN.

5. O prazo decadencial, nessa hipótese, é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, e não do primeiro dia do exercício seguinte.

6. A sistemática do ICMS exige a análise do período de apuração, sendo a escrituração fiscal apta a caracterizar antecipação de pagamento.

7. Inexiste nos autos demonstração de dolo, fraude ou simulação, afastando a aplicação de regra diversa de contagem do prazo decadencial.

8. Verifica-se que, para os fatos geradores de maio a novembro de 2002, o prazo quinquenal já havia transcorrido quando da constituição do crédito tributário em dezembro de 2007, configurando decadência.

9. Apenas o fato gerador de dezembro de 2002 não está alcançado pela decadência, pois ainda não decorrido o prazo legal.

10. O erro de premissa fática justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento a menor do ICMS caracteriza lançamento por homologação e atrai a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN. 2. O prazo decadencial, nessa hipótese, conta-se da ocorrência do fato gerador, salvo prova de dolo, fraude ou simulação. 3. A constituição do crédito tributário após o quinquênio legal implica o reconhecimento da decadência.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação Cível n. 1007382-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.06.2025; TJ/MT, Apelação Cível n. 1005885-93.2017.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.04.2025.

Dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

A Fazenda Pública alega que o acórdão contém contradição e erro de fato quanto ao reconhecimento da decadência parcial dos créditos tributários referentes ao ICMS-ST dos fatos geradores ocorridos entre maio e novembro de 2002, sustentando que não houve pagamento antecipado do tributo, mas mera declaração a menor da base de cálculo, hipótese que atrairia a incidência do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, nos termos da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar integralmente a decadência reconhecida no acórdão embargado.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as questões jurídicas centrais submetidas à apreciação desta Câmara, especialmente no que se refere à natureza do lançamento tributário e à aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional.

Com efeito, o julgado foi expresso ao consignar que a própria CDA n. 20142 descreve a infração como
“recolhimento a menor do ICMS”
, decorrente da exclusão indevida do montante do próprio imposto da base de cálculo, circunstância que evidencia a existência de recolhimento parcial do tributo, e não ausência total de pagamento.

A partir dessa premissa fática, o acórdão reconheceu que a hipótese dos autos se submete ao regime de lançamento por homologação, razão pela qual aplicou corretamente o prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN, contado da ocorrência do fato gerador.

Assim, não há que se falar em contradição ou erro de fato, mas apenas em inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

Quanto à alegação de que a hipótese configuraria mera declaração a menor sem antecipação de pagamento, igualmente não procede.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao consignar que, no âmbito do ICMS, deve-se considerar a sistemática de apuração periódica do tributo, e não operações isoladas, em razão da sistemática não cumulativa e periódica do imposto. Assentou, ainda, que o recolhimento parcial é suficiente para caracterizar antecipação de pagamento no regime de lançamento por homologação.

Além disso, restou consignado no julgado que inexistem nos autos elementos aptos a demonstrar dolo, fraude ou simulação, circunstância que afasta a incidência de regra decadencial diversa.

No tocante à invocação da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tal tese foi analisada e afastada pelo colegiado, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, especialmente da constatação de recolhimento parcial do tributo.

A mera discordância quanto à interpretação conferida pelo órgão julgador não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no presente caso.

Registre-se, ainda, que a alegação de prequestionamento não impõe ao órgão julgador a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sobretudo quando inexistente qualquer vício no julgado.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Dos embargos de declaração opostos por Petroluz Distribuidora Ltda.

A embargante alega que o acórdão contém omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, diante do acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a decadência da maior parte do crédito tributário executado, seria cabível a fixação da verba honorária sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assiste-lhe razão apenas em parte.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, considerando o princípio da causalidade, a complexidade da matéria discutida e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

Posteriormente, sobreveio acórdão desta Câmara em sede de apelação interposta exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, ocasião em que houve a reforma do julgado originário.

Contudo, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela contribuinte, com efeitos infringentes, restabeleceu-se parcialmente o reconhecimento da decadência anteriormente afastada.

Nesse contexto, não procede a pretensão da embargante de rediscutir, nesta fase processual, o critério de fixação da verba honorária para que passe a incidir sobre o proveito econômico obtido.

Isso porque a embargante não interpôs recurso oportuno contra a sentença quanto ao arbitramento dos honorários por equidade, operando-se a preclusão da matéria.

Assim, tendo em vista que a insurgência recursal anteriormente apreciada decorreu de apelação exclusiva do Estado de Mato Grosso, não há espaço processual para modificação da base de cálculo da verba honorária fixada na origem, sob pena de indevida
reformatio in mellius
em favor da parte que deixou de recorrer no momento adequado.

Desse modo, permanece hígida a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, assiste razão à embargante quanto à necessidade de majoração da verba honorária em razão do desprovimento substancial do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela embargante resultou na reforma substancial do acórdão anteriormente proferido, reconhecendo-se a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre maio e novembro de 2002, permanecendo exigível apenas o crédito referente ao período de dezembro de 2002.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, a natureza da controvérsia e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a majoração da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, não se verificando omissão quanto ao critério originário de fixação da verba honorária, mas apenas a necessidade de complementação do julgado quanto à majoração recursal, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por Petroluz Distribuidora Ltda., com efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026